Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714438-94.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE SILVA ROBERTO APELADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Cristiane Silva Roberto contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de ação revisional de cláusulas contratuais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda, nos termos dos arts. 330, inciso IV, c/c 321, parágrafo único, e 485, inciso I, todos do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios. Em suas razões, a apelante sustenta a ausência de preparo, em razão de o recurso versar sobre a concessão da justiça gratuita. No mérito, alega que a extinção do processo por ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade, foi indevida. Aduz que não tem condições de arcar com as despesas do processo, inclusive as iniciais, uma vez que, por conta de crise financeira, não tem conseguido pagar sequer suas contas, ainda mais diante das ilegais cobranças praticadas pelo apelado a título de juros, comissões, multas, taxas, entre outras ilegalidades. Afirma que, para comprovação da sua hipossuficiência, juntou aos autos declaração de hipossuficiência, declarações de IRPF referentes aos últimos três anos e extratos bancários. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do apelo para cassar a sentença. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo (ID no 55581403). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Incialmente, cabe registrar que, embora a apelante tenha justificado a não apresentação do preparo, no ato de interposição do recurso, com base no argumento de que objeto do apelo é a própria concessão do benefício da gratuidade de justiça, da simples análise dos termos da sentença, verifica-se que a gratuidade de justiça sequer foi indeferida na origem. Eis a sentença resistida (ID no 55581391), in verbis: “(...) O requerente descumpriu o comando contido na decisão de ID no 179182462, razão pela qual deve incidir ao caso a regra do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Com efeito, a despeito de esclarecido de que os proventos recebidos aliados ao valor das parcelas contratatuais afastavam a presunção de hipossuficiência, não acostou aos autos outros documentos para demonstrar a condição financeira alegada, como determinado. Igualmente, não promoveu a adaptação da inicial ao art. 330, §2o, do CPC, nem tornou-a mais clara e concisa. Pelo contrário, limitou-se a acostar cópia quase integral da peça de id. 165946064, com apenas uma ligeira modificação no tópico relativo à gratuidade de justiça, para incluir quadro ao id. 181395521 - Pág. 4. Diante de todo o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo, sem análise do mérito. Custas finais pelo requerente. Sem honorários. (...)”. Como se vê, o feito foi extinto em razão do descumprimento da determinação de emenda à inicial, o que embasou devidamente os fundamentos e o dispositivo da sentença (arts. 330, inciso IV, c/c 321, parágrafo único, e 485, inciso I, todos do CPC). A par disso, numa análise prelibatória, há de se reconhecer que existe certo grau de correlação entre a causa de pedir recursal e a fundamentação exposta na sentença recorrida, bem assim entre aquela e o pedido de reforma do julgado. Por ora, tais considerações são suficientes para dar por satisfeitos os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação ao pedido de concessão de duplo efeito ao presente recurso, insta salientar que a situação em tela não se amolda a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC. Desse modo, deve-se observar a regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, cumpre esclarecer que tal benefício está normatizado entre os art. 98 a 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O parágrafo 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o parágrafo 3o do artigo 99 do supracitado Codex confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Na esteira de precedentes jurisprudenciais e doutrinários, o julgador não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto. Na presente demanda, constata-se que o magistrado singular não se convenceu da presença dos pressupostos processuais essenciais à concessão da benesse, razão pela qual intimou a autora para comprovar a efetiva necessidade da gratuidade, determinando a juntada dos seus comprovantes de rendimentos e de eventuais despesas. Todavia, diferentemente do alegado em sede de recurso, a apelante não juntou aos autos qualquer documento demonstrando seus gastos e recebimentos, limitando-se a apresentar declaração de hipossuficiência. Observa-se, ainda, que a recorrente se obrigou ao pagamento de prestações de alto valor para a aquisição do seu veículo, o que deixa mais um questionamento sobre sua situação econômica. Por oportuno, insta proclamar que o débito decorrente do contrato que a apelante pretende revisar, por si só, não se presta a justificar a concessão da benesse em questão, até porque foi voluntariamente contraído. Repisa-se, a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar a própria subsistência, é relativa e pode, como acima dito, ser rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo e a gratuidade postulados, determinando ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator